Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. FILMAGENS. DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, LAD. DÚVIDA. PRO REO. COMPROVAÇÃO. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o, LAD. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às filmagens dos fatos que antecederam a abordagem e aos depoimentos dos usuários, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ e do STF, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea.
V – Considerando que os autos não trazem prova cabal de que o tráfico foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, deve ser observado o princípio in dubio pro reo, para que seja afastada a causa de aumento.
VI - Inviável a aplicação do privilégio para o agente portador de maus antecedentes.
VII - Fixada a pena em 6 (seis) anos de reclusão, sendo o réu primário e analisado em seu desfavor os antecedentes, configurados por 4 (quatro) sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado anterior, adequado o regime inicial fechado.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.